Tribunal: TJBA
Processo: 0001203-65.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001203-65.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOA VISTA

Advogado(s)
:
AGNALDO RAMOS GOMES JUNIOR, VANESSA ALMEIDA SOUZA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE ENTE FEDERATIVO E ENTIDADE COMUNITÁRIA.
PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO REJEITADA.
MÉRITO VOLTADO À NATUREZA DA OCUPAÇÃO E À LEGALIDADE DA AUTOTUTELA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE POSSE HISTÓRICA E ESBULHO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME:

1.1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Associação de Moradores, em virtude de retomada forçada de imóvel (Centro Comunitário) realizada pela Guarda Municipal, sem prévio processo administrativo ou ordem judicial.

1.2. O ente público sustenta que o imóvel é bem público (antiga escola da década de 70) e que a ocupação pela associação configura mera detenção, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por defeito de representação (ausência de averbação da ata de eleição da diretoria).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.1. Definir se a ausência inicial de averbação da ata de eleição em cartório, sanada no curso do processo, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

2.2. Analisar se a ocupação do imóvel pela associação de moradores, após décadas de abandono administrativo e reconstrução do prédio pela comunidade, caracteriza posse protegível ou mera detenção de bem público.

2.3. Verificar a legalidade do ato administrativo de retomada forçada do imóvel ("autotutela") mediante arrombamento e uso de força policial, sem o devido processo legal.

2.4. Avaliar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

3.1.
Preliminar de Representação:
A falta de averbação imediata da ata de eleição é vício sanável. À luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, a regularização do defeito de representação antes da sentença afasta qualquer nulidade processual (CPC).

3.2.
Natureza da Posse e Prova Fática:
O acervo probatório, notadamente a inspeção judicial e a prova testemunhal (inclusive depoimento de ex-Prefeito), revelou que a destinação pública do imóvel cessou há décadas, tendo a estrutura original da escola sido quase totalmente demolida e substituída por novo Centro Comunitário erguido pela própria população através de mutirões.

3.3.
Reconhecimento da Posse pela Administração:
Restou comprovado que o próprio Município, em gestões anteriores, reconhecia a gestão do espaço pela Associação, utilizando-o apenas mediante cooperação e custeio de energia elétrica, o que desnatura a tese de "mera detenção" insuscetível de proteção.

3.4.
Esbulho Administrativo e Abuso de Poder:
A autotutela administrativa não é absoluta e não autoriza o ente público a retomar,
manu
militari e de forma violenta, imóveis cuja posse de boa-fé esteja consolidada no tempo. O arrombamento de fechaduras pela Guarda Municipal, sem prévio contraditório, constitui ato arbitrário e ofensivo aos postulados do Estado Democrático de Direito.

3.5.
Honorários Advocatícios:
Mantém-se o percentual de 20% sobre o valor da causa, considerando o elevado zelo profissional, a complexidade da dilação probatória (audiência de instrução e inspeção judicial) e o tempo de duração da demanda, em estrita observância ao art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

4. DISPOSITIVO E TESE:

4.1.
Recurso conhecido e não provido.

Tese
de julgamento
:
1. A irregularidade na representação processual, uma vez sanada oportunamente, não obsta o julgamento do mérito por força do princípio da instrumentalidade das formas. 2. A ocupação de imóvel originalmente público, mas abandonado pela Administração e reconstruído pela coletividade para fins sociais, gera posse juridicamente protegível contra atos de força arbitrários do Poder Público que não observem o devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001203-65.2015.8.05.0063, de Conceição do Coité, em que figuram como
a
pelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e
,
como
a
pelada
,
a
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BOA VISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça